Tribunal: TJSP
Processo: 0003273-66.2015.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – ATO GRATUITO E SEM ANUÊNCIA DO CONVIVENTE A TERCEIRO QUE TINHA A CIÊNCIA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA JURÍDICA E DADO O CASO CONCRETO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – ATO GRATUITO E SEM ANUÊNCIA DO CONVIVENTE A TERCEIRO QUE TINHA A CIÊNCIA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA JURÍDICA E DADO O CASO CONCRETO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000109313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0003273-66.2015.8.26.0129,
da Comarca de Casa Branca, em que é
apelante/apelado MOACIR MARQUES BUZATTO, é apelado/apelante EIJI
TAKEHADA e Apelado ROSANA VICENTE DE ALMEIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do recurso adesivo e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do réu, V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0003273-66.2015.8.26.0129
Comarca:CASA BRANCA 2a VARA CÍVEL
Juíza : ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE
Ação :ANULATÓRIA DE DOAÇÃO
Apelantes: MOACIR
MARQUES
BUZATTO
E
EIJI
TAKEHADA
Apelada: ROSANA VICENTE DE ALMEIDA RODRIGUES
VOTO No. 25767
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO UNIÃO ESTÁVEL REGIME
DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AUSÊNCIA DE OUTORGA
MARITAL
ATO GRATUITO E SEM ANUÊNCIA DO
CONVIVENTE A TERCEIRO QUE TINHA A CIÊNCIA DA
CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
JURÍDICA E DADO O CASO CONCRETO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO ADESIVO NÃO
CONHECIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de doação ajuizada por
Eiji Takehada contra Moacir Marques Buzatto e Rosana
Vicente de Almeida Rodrigues, que a respeitável sentença de
fls. 464/477, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, julgou procedente a ação, para anular a doação do
imóvel objeto da matrícula no 19.019 do CRI da Comarca de
Casa Branca/SP feita pela corré Rosana ao corréu Moacir (R.2
fls. 365), sendo concedido ao réu o direito de retenção pelas
benfeitorias comprovadas, condenando os réus ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
3
advocatícios de 15% sobre o valor da causa (CPC, artigo 85, §
2o).
Apela o corréu alegando, em suma, que desconhecia
a união estável da corré e que é donatário de boa-fé nos termos
do artigo 1201, § único do Código Civil, porque a doadora
afirmou na documentação o estado civil de solteira, sendo
inaplicável a regra do artigo 1647, inciso IV do Código Civil.
Acrescenta que a doação foi efetivada sobre o valor disponível
da corré (50%) e que é válida a liberalidade.
Também apela o autor, adesivamente, aduzindo, em
síntese, que a posse do corréu é de má-fé não sendo pertinente
a indenização por benfeitorias (direito de retenção) e pede a
tutela recursal para desocupação imediata do imóvel.
Os recursos foram recebidos e respondidos.
É o relatório.
Não se conhece o recurso adesivo de fls. 522/530
por deserção (ausência do depósito das custas em dobro nos
termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil).
Ao contrário do alegado, o imóvel indicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
4
petição inicial foi doado na constância da união estável entre o
autor e a corré, de acordo com a escritura pública de
reconhecimento de união estável entre Eiji e Rosana (fls. 19)
lavrada em 17 de fevereiro de 2009, sem a vênia conjugal,
sendo que os cheques de fls. 29/30 foram emitidos pelo autor
Eiji para pagamento dos emolumentos na transação imobiliária
e numerário para a aquisição do imóvel diante da insuficiência
financeira da corré Rosana.
Como
bem
observado
na
sentença
“bem
comprovadas nos autos a aquisição do bem pela requerida na
constância da união estável, a união entre o autor e a
requerida Rosana (respectivamente março de 2008 e fevereiro
de 2009 conforme fls. 19 e 217), além da ciência do requerido
Moacir sobre o aludido vínculo, que restou nítida pelas fotos e
depoimentos aos autos trazidos” (fls. 467).
Prossegue na sentença “como ninguém demonstrou
cabalmente que se conduziu de boa-fé, de ser anulada a
doação com ressarcimento pelas despesas comprovadas pelo
donatário (arts. 1667, II, 1669 ambos do CC), a fim de que se
evite locupletamento indevido” (fls. 467).
Reconhecidamente, o artigo 1.649, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
5
é interpretado restritivamente inaplicável à hipótese da união
estável. A restrição para “alienar bens imóveis”, com o
requisito da autorização do cônjuge, não se estende à união
estável por força da publicidade restrita desta modalidade.
Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça, 22a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0205821-77.2009.8.26.0004, Relator Des. CAMPOS MELLO,
j. em 12 de março de 2015.
Isto porém, não significa a regularidade do negócio
jurídico porque a proteção que se dá ao terceiro de boa-fé nas
transações
imobiliárias
que
envolvem
conviventes
ou
companheiros ocorre, justamente, pois ao contrário do
matrimônio que é regido por normas sacramentais e
publicidade, o regime jurídico da união estável é informal e
sem publicidade, não sendo exigido do contratante a outorga
conjugal, e a falta dessa anuência não gera a sua anulabilidade.
Privilegia-se o terceiro de boa-fé.
Entretanto, como bem ponderado na sentença “não
se desconhece a controvérsia doutrinária sobre a aplicação à
união estável do mencionado dispositivo legal. Mas aludida
discussão é embasada, sobretudo, na proteção ao terceiro de
boa-fé, visto que a união estável comumente é sua situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
6
fática, não formalizado o pacto de união estável na cidade em
que residia a donatária, notória a ciência do requerido sobre o
vínculo familiar existente e sobre o local que residia a doadora.
Tendo o negócio jurídico sido gratuito, era imprescindível
maior cuidado com a elaboração, a fim de que dúvida alguma
pairasse sobre a real intenção e anuência das partes” (fls. 469)
Ademais, os negócios jurídicos benéficos e a
renúncia interpretam-se restritivamente (CC, artigo 114) e a
doação consiste num contrato em que uma pessoa por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o de outra (CC, artigo 538), mas no caso concreto, tratava-
se de patrimônio comum porque constou na escritura
declaratória da união estável (fls. 19, item IV) o regime da
comunhão parcial de bens, sendo a anuência de ambos os
cônjuges necessária para atos a título gratuito (CC, artigo 1663,
§ 2o).
Na sentença também constou detida análise da
prova testemunhal que se tratava de união estável pública e
duradoura, contando com a ciência do donatário a esse
respeito.
A anulação do negócio jurídico é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0003273-66.2015.8.26.0129
7
impõe, com direito de retenção sobre as benfeitorias pela regra
geral do artigo 884 do Código Civil, e não àquelas atinentes à
posse, dadas as particularidades do caso concreto, sob pena de
enriquecimento sem causa jurídica, ficando prejudicado o
pedido de tutela recursal para imediata desocupação diante da
deserção do recurso adesivo.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso
adesivo e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu, nos
termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator